Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726815-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARA DE OLIVEIRA ROCHA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0724673-07.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 200900892, retificada pela decisão de ID n° 201084299): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação movida por LARA DE OLIVEIRA ROCHA em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, na qual a autora postula que a ré mantenha ativo o plano de saúde da requerente. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora justificam o deferimento parcial da tutela pleiteada. Isso porque, nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Nesse contexto, verifica-se que a Notificação foi enviada à consumidora no dia 23/05/2024, de modo que o plano de saúde tem o dever de manter sua assistência até a data de 23/07/2024, em cumprimento ao dever de notificação prévia de 60 dias previsto no art. 14 da Resolução Normativa da ANS no 557, de 14 de dezembro de 2022. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 19/99. CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2. O artigo 1°, da Resolução n° 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, diz que é permitido às operadoras ou administradoras de planos de saúde coletivos por adesão promoverem a rescisão unilateral do contrato, desde que disponibilizem ao beneficiário, sem carência, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. 3. Considera-se abusiva a conduta das administradoras e operadoras de plano de saúde quando, antes de promoverem a rescisão unilateral e imotivada do contrato, não respeitam o prazo de notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, pois tal conduta viola a legislação aplicável à espécie e o princípio da boa-fé contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1834530, 07467833720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." No caso, apesar da comprovação de que a autora foi submetida à cirurgia bariátrica em 2024, não restou demonstrado o atual grau de acometimento da autora e nem a existência de tratamento urgente que justifique a continuidade ininterrupta de cuidados assistenciais à requerente. Em suma, o laudo mais recente de ID 200815639 não expõe qualquer urgência/emergência no tratamento realizado. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré mantenha a cobertura integral da autora até o dia 23/07/2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a manutenção de seu plano de saúde até que a autora conclua o tratamento que está em andamento, conforme relatório médico ID n° 200815639. A tutela de urgência foi deferida parcialmente, na forma da r. decisão agravada. Em suas razões, a agravante tece considerações gerais sobre o direito de recebimento do tratamento médico adequado e sustenta que a tutela de urgência pleiteada no feito de origem deve ser integralmente deferida, “(...) devido à ausência de notificação prévia e a não observância do tratamento que a agravante está realizando (...)”. Aduz que o relatório de ID n° 200815639 demonstra que a “(...) urgência se faz presente, que é a saúde agravada da agravante, portadora de doença crônica e potencialmente letal, (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado à empresa agravada que se abstenha de cancelar do plano de saúde da recorrente, a fim de que seja dada continuidade ao seu tratamento, nos termos do relatório médico emitido (ID n° 200815639). Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme o relatado, a controvérsia remete à análise acerca da regularidade da rescisão unilateral do plano de saúde da autora. Do feito de origem, afere-se que a autora/agravante participava de plano de assistência à saúde coletivo por adesão e que, em 20 de maio de 2024, a empresa requerida emitiu comunicado de rescisão unilateral e imotivada à ora recorrente. Irresignada, a agravante postula que realizou procedimento cirúrgico no dia 23 de maio de 2024; que não pode aguardar a carência contratual para doenças pré-existentes, na eventual adesão de um novo plano de saúde; e que a interrupção dos tratamentos em andamento pode ser letal. Sem razão a agravante. Nos termos da Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” Por sua vez, as disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99 preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). Assim, afasta-se a verossimilhança da tese sustentada pela agravante no que remete aos eventuais danos decorrentes da necessidade de se aguardar a carência contratual (de dois anos - para doenças pré-existentes) caso seja compelida a contratar um novo plano de saúde. Quanto à notificação prévia, a própria agravante informa que, em 20 de maio de 2024, a empresa requerida lhe emitiu comunicado de rescisão unilateral e imotivada. Por fim, registra-se que o tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Na hipótese dos autos, contudo, a documentação apresentada na Inicial não demonstra que a agravante esteja submetida a tratamento médico dessa natureza. Nesse contexto, conforme explicitou a r. Decisão agravada, “(...) o laudo mais recente de ID 200815639 não expõe qualquer urgência/emergência no tratamento realizado. (...)”. Assim, uma vez que as circunstâncias informadas pela beneficiária não se inserirem naquelas que permitem impor à parte agravada a continuidade da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ), afasta-se a probabilidade do direito da recorrente, também, neste quesito. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora